Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-21.2020.8.07.9000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0701509-21.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: HANIELLE ALARCAO DA SILVA DIB AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HANIELLE ALARCÃO DA SILVA DIB contra a r. decisão proferida pela d. magistrada da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução movida por UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL em face da agravante, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela recorrente, mantendo a constrição sobre os valores encontrados em conta poupança. Em suas razões recursais, a agravante esclarece, em síntese, que a importância penhorada de R$ 4.798,41 (quatro mil e setecentos e noventa e oito reais e quarenta uns reais) é originária de saldo de salários para despesas em aplicação da conta poupança da Agravante, cuja quantia não supera os 40 (quarenta) salários mínimos, qualificando-se, portanto, como absolutamente impenhorável, nos termos do disposto no art. 833, inciso X, do CPC. Informa que esse valor vinha sendo guardado e aplicado na conta poupança, porque estava sento utilizado para custear os pagamentos das despesas com pré-natal e parto der seu filho, nascido em 27/02/2020, o que justifica a significativa movimentação financeira existente, mas não afasta o caráter de impenhorabilidade dos valores. Afirma que o ativo financeiro aplicado na conta poupança era o recurso que a Agravante dispunha para se manter e era destinado exclusivamente para a manutenção de seu filho recém-nascido, ou seja, as despesas básicas ligadas à sua sobrevivência. Tece considerações a respeito da orientação jurisprudencial sobre a impenhorabilidade da quantia de 40 (quarenta) salários mínimos e salienta que a norma estabelece uma presunção de que os valores depositados em caderneta de poupança até aquele limite assumem função de segurança alimentícia pessoal e familiar. Sustenta que restou demonstrado que a conta poupança possui cunho de economia, para segurança pessoal e futura, não sendo utilizada para transações corriqueiras, justificando-se, assim, a impenhorabilidade dos valores nela depositados. Insiste na presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, restando evidente que a decisão trará prejuízos de grande monta a agravante, ainda mais considerando a gravíssima crise econômica motiva pela Pandemia do COVID-19. Requer, de imediato, a concessão do efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o decisum. Preparo regular (ID 20353453 e 20353454). É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e em um exame inicial da questão posta em juízo, verifico que não estão presentes cumulativamente os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Eis o teor da r. decisão impugnada, verbis: “Insurge-se, a executada, por meio da petição de ID 63147398, contra ato de constrição judicial, mediante requerimento do credor, que resultou no bloqueio e penhora de quantias encontradas em suas contas bancárias. Sustenta que a constrição incidiu sobre verba depositada em conta poupança, sendo, portanto, impenhorável, pois inferior a 40 salários mínimos. A decisão de ID 67722173 facultou à executada que comprovasse as alegações declinadas. Documentos adicionais colacionados pela devedora no ID 68574231. É o breve relatório. DECIDO. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no art. 833, X, do CPC, a qual diz que é absolutamente impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. No caso dos autos, verifica-se, do extrato de ID 68574231, que a importância de R$ 4.798,41 foi bloqueada da conta poupança no 16.339-2, agência 2446-5, de titularidade da impugnante junto ao Banco do Brasil. Ocorre que, embora denominada conta poupança, é possível verificar, da análise do extrato correspondente, significativa movimentação financeira, evidenciando que a executada a utiliza como se fosse conta corrente, o que afasta o caráter de impenhorabilidade previsto no art. 833, X, do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. REITERADAS MOVIMENTAÇÕES. CONTA CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos, é incontroverso que a penhora fora realizada na caderneta de poupança e que o valor de R$ 32.182,12 (trinta dois mil cento e oitenta dois reais e doze centavos) é inferior a 40 salários mínimos. (ID 1033364 - Pág. 8). 2. In casu, a realização de intensas movimentações diárias na conta poupança (ID 1033412- Pág. 7) descaracteriza e altera a sua natureza para uma verdadeira conta corrente, passível, pois, de constrição judicial. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Unânime”. (Acórdão n.1031607, 07029752620168070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2017, Publicado no DJE: 31/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO CARACTERÍSTICA DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do C. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas, por meio do Sistema BACENJUD, recaíram sobre valores provenientes das verbas salariais dos devedores, afasta-se a impenhorabilidade com base no art. 833, IV, do CPC/15. 4. O extrato poupança objeto da constrição demonstra que ela era utilizada como conta corrente, diante de várias operações realizadas, razão pela qual os valores bloqueados não estão amparados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1246371, 07268493520198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 63147398, mantendo a penhora sobre as quantias indisponibilizadas. Preclusa a presente, reverta-se a quantia penhorada em favor do credor. Em razão da suspensão do atendimento bancário, decorrente das medidas de combate à pandemia da COVID-19, indique, o exequente, no prazo de 05 dias, conta bancária para receber, oportunamente, a transferência dos referidos numerários, cuja ordem deverá ser encaminhada por ofício. No mesmo prazo, deverá dar prosseguimento ao feito, indicando bens penhoráveis, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito, extirpadas as quantias penhoradas. Intimem-se.” Sem embargo das sensíveis razões apontadas nas razões recursais que, de fato, merecem um exame aprofundado quando do julgamento meritório, a matéria posta sub judice cinge-se a constatação da possibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança de titularidade da executada, ora agravante. De acordo com o inciso X do art. 833 do CPC, o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Não se desconhece que o colendo Superior Tribunal de Justiça conferiu interpretação extensiva ao citado artigo, a título de exemplo o REsp n. 1.230.060/PR, com o entendimento segundo o qual reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Contudo, aquela Corte Superior também destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) Desta feita, verifica-se que a extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta, e pressupõe que o devedor demonstre que a quantia a ser reservada será usada para viabilizar seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da hipótese concreta. Com efeito, compulsando as peças do agravo, a executada, ora agravante, a despeito de devidamente intimada na origem, não trouxe aos autos provas capazes de demonstrar que os valores penhorados em sua conta poupança corresponde a economia para segurança pessoal e futura, destinados à sua subsistência, pois efetivamente não provou a origem dos valores. Não juntou prova apta a comprovar sua tese no sentido de que os valores eram destinados exclusivamente à manutenção de seu filho recém-nascido (pré-natal e parto), ou seja, as despesas básicas ligadas à sua sobrevivência. A finalidade da lei é proteger a conta do pequeno poupador, como forma de garantia do futuro e de reserva financeira com o objetivo de proteção da entidade familiar. Conforme acima registrado, cabe à executada comprovar que as quantias depositadas em conta poupança referem-se à hipótese do inc. X, art. 833, do CPC, ou que estão revestidas de outra forma de impenhorabilidade, prova, contudo, não produzida a contento. No particular, rememore-se, a executada defende a tese de que os valores penhorados em sua conta corrente são poupados para a manutenção de seu filho, recém-nascido, todavia, da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que foram diversas movimentações na aludida conta poupança, o que, em uma análise preliminar, descaracteriza a sua condição de conta poupança. Ora, movimentações com este padrão de constância, saques e visando saldar dívidas diversas e de toda ordem (energia elétrica, títulos e outros), não são típicas das cadernetas de poupança, o que aponta, a princípio, pela sua natureza de conta corrente. Assim, não existem provas concretas que corroborem as alegações da agravante, ausente, portanto, a ausência da relevância da argumentação deduzida. Do mesmo modo, observo que a MM.a Juíza monocrática fez consignar, em sua r. decisão impugnada, que o pagamento ao credor só será realizado após a preclusão da decisão, o que afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pelo exposto, em um exame perfunctório, próprio do presente momento processual, revelam-se ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, motivo pelo qual INDEFIRO-O. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se e solicitem-se informações. P.I. Brasília/DF, 7 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator